Tribunal: STF
Processo: Rcl 68008
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais - MPMG, contra acórdão da Câmara de Justiça 4.0 - Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG (processo nº 1.0481.17.001.471-8/001), em razão de alegada ofensa ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI 7.032/DF.



    Em suma, o Reclamante alega que “esta Corte Suprema reiterou a natureza de pena da multa e, consequentemente, a obrigatoriedade de seu cumprimento, admitindo, porém, excepcionalmente, a extinção da punibilidade aquém do descumprimento, somente na hipótese em que comprovada a impossibilidade absoluta de cumprimento” (fl. 9).



    Assevera que o acórdão reclamado “dispensou a efetiva comprovação da hipossuficiência, declarando extinta a punibilidade da condenada aquém do pagamento da pena de multa por mera presunção de hipossuficiência” (fl. 10).



    Conclui que “a decisão reclamada, ao declarar extinta a punibilidade do condenado que, cumprida a pena privativa de liberdade, não cumpriu a pena de multa, por mera presunção de sua hipossuficiência, violou, diretamente, a ADI n.º 7.032, em que este Supremo Tribunal Federal, confirmando a natureza de pena da multa, somente excepcionalmente admitiu essa extinção de punibilidade, nos casos em que efetivamente comprovada a absoluta insolvabilidade do sentenciado” (fl. 11).



    Requer “o provimento da reclamação, para cassar a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em seu lugar, dessa vez observando o entendimento firmado na ADI 7.032” (fls. 12-13). 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência da presente reclamação, em parecer assim ementado:



    “Reclamação constitucional. Extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena. Alegada violação ao decidido na ADI 7.032: "[o] adimplemento da pena de multa conjuntamente cominada com a pena privativa de liberdade é condição para o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo na situação de comprovada impossibilidade pelo apenado, ainda que de forma parcelada". Inadimplemento da multa. Excepcionalidade demonstrada pelo Tribunal de origem: autodeclaração de pobreza e assistência pela Defensoria Pública Estadual. Violação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal não constatada. Parecer pela improcedência da Reclamação”. (eDOC 5)



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que, nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l’, da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”



    Na peça inicial, o reclamante aduz transgressão ao decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI 7.032/DF, cuja a ementa dispõe: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 51 DO DECRETO-LEI Nº 2.848/1940 (CÓDIGO PENAL). LEI Nº 13.964/2019. PENA DE MULTA. INADIMPLEMENTO. ÓBICE À EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 5º, XLVI, “c”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESSALVA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. INTEPRETAÇÃO CONFORME. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. A alteração legislativa implementada no art. 51 do Código Penal, pela Lei nº 13.964/2019, não desnaturou a pena de multa, que permanece dotada do caráter de sanção criminal, a teor do art. 5º, XLVI, “c”, da Constituição da República.



    2. Esta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 3.150, igualmente veiculada contra o art. 51 do Código Penal, na redação dada pela Lei nº 9.268/1996, pacificou o entendimento de que a pena de multa, embora considerada dívida de valor, não perde a sua natureza de sanção criminal.



    3. É constitucional condicionar o reconhecimento da extinção da punibilidade ao efetivo pagamento da pena de multa - conjuntamente cominada com a pena privativa de liberdade -, ressalvada a hipótese em que demonstrada a impossibilidade de pagamento da sanção patrimonial.



    4. Pedido provido parcialmente para conferir, ao art. 51 do Código Penal, interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que, cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, o inadimplemento da pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de seu pagamento, ainda que de forma parcelada”.



    No voto condutor do acórdão, proferido na ADI 7.032/DF, o Ministro Flávio Dino, Relator do acórdão, assentou:



    “Nesse contexto, em atenção ao princípio da proporcionalidade da resposta penal, julgo necessário assentar que a impossibilidade de pagamento da pena de multa deve ser sopesada pelo juízo da execução, e, uma vez demonstrada, afastado o óbice à extinção da pena privativa de liberdade. 



    Assim sendo, dou parcial provimento ao pedido, para conferir ao art. 51 do Código Penal interpretação no sentido de que, cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, a pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo na situação de comprovada impossibilidade de seu pagamento pelo apenado, ainda que de forma parcelada. Acrescento ainda a possibilidade de o juiz de execução extinguir a punibilidade do apenado, no momento oportuno, concluindo essa impossibilidade de pagamento através de elementos comprobatórios constantes dos autos”



    No presente caso, o Tribunal de Justiça do Minas Gerais, após sopesar a impossibilidade de pagamento da pena de multa pelo reclamado, deu provimento ao recurso de agravo em execução penal, para declarar extinta a punibilidade do reclamante. Confira a ementa do julgado:



    “EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SEM O ADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – SENTENCIADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA – RECURSO PROVIDO. - Conforme entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, o inadimplemento da pena de multa aplicada ao sentenciado impede a extinção da punibilidade do agente, salvo se comprovada a situação de hipossuficiência do reeducando. - In casu, o apenado é presumidamente hipossuficiente, circunstância verificada em razão do patrocínio da causa pela Defensoria Pública, caso em que devido o reconhecimento da extinção da punibilidade”



    Confira trecho do voto condutor do acórdão reclamado:



    “Nesse sentido, revisitando a questão pertinente ao Tema Repetitivo 931, o STJ fixou a seguinte tese: ‘O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.’



    Restou consignado, portanto, que a autodeclaração de pobreza possui presunção veracidade, nos termos da lei processual civil (artigos 98 a 102, do CPC)”. 



    Tal direito, todavia, não é absoluto e irrestrito, podendo o juiz indeferir se houver nos autos elementos que evidenciem o não preenchimento dos pressupostos legais, nos termos do §2º do artigo 99 do CPC. 



    In casu, além de não haver nenhum elemento que indique a possibilidade de pagamento por parte do agravante, vejo que este possui presunção de hipossuficiência financeira, uma vez que se encontra assistido pela Defensoria Pública de Minas Gerais, razão pela qual entendo que o inadimplemento da pena de multa não pode ser óbice à extinção da punibilidade” (fls. 5-6). 



    Como se pode observar, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu ser o sentenciado hiposuficiente porque estava representado pela Defensoria Pública e porque inexistia qualquer elemento que indicasse a possibilidade de pagamento por ele. Com base nesse entendimento, proclamou a extinção da punibilidade do beneficiário, em razão de ter cumprido integralmente a pena.



    Cumpre ressaltar que, no julgamento da ADI 7.032/DF, este Supremo Tribunal não adentrou na discussão sobre quais critérios devem ou não serem adotados pela autoridade judiciária competente para determinar a viabilidade ou não do pagamento da pena de multa.



    Dessa forma, o Juízo reclamado, para firmar a hiposuficiência do sentenciado, utilizou-se de critério segundo o qual, inexistindo elementos que indiquem a possibilidade de o sentenciado pagar a multa, subentende-se hiposuficiente aquele que é representado pela Defensoria Pública de Minas Gerais. Por essas razões, não há que se falar em afronta à ADI 7.032/DF.



    Conclui-se, portanto, que o objeto do ato reclamado não possui estrita aderência com a ADI 7.032.



    Ora, nos termos da consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se com exatidão e pertinência ao conteúdo das decisões indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto , em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008; grifo nosso).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente